Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722416-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER BOFF, GLAUCIA BOFF AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAUBER BOFF e outra em desfavor de decisão proferida pelo d. Juiz da 10a Vara Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0037176-53.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão dos honorários contratuais na certidão de crédito requerida, para efeitos de inclusão no processo de recuperação judicial da executada, sob a alegação de que o contrato firmado entre os exequentes e advogado não gera modificação na natureza do crédito a ser habilitado no juízo universal da recuperação judicial. Os agravantes, por sua vez, argumentam no sentido de que por se tratar de créditos de natureza alimentícia, os honorários, tanto contratual como de sucumbência, gozam de prerrogativa legal e devem ser tratados como de natureza trabalhista. Juntam jurisprudência para amparar sua tese. Pedem, liminarmente, que seja determinado ao juízo de piso a expedição da certidão de crédito, com o decote da verba honorária contratual, em razão da sua natureza de verba alimentícia. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando a decisão guerreada. Preparo realizado, conforme ID no 17622778. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Os agravantes requereram, no juízo de piso, a expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos de recuperação judicial dos valores referentes aos honorários contratuais firmados, de forma decotada e com a natureza de crédito trabalhista. O juízo de piso negou o pedido sob o fundamento de que o contrato formulado entre as partes exequentes não tem efeito perante terceiros e, em razão disso, determinou que tais valores fossem excluídos da certidão requerida. Entendo que agiu com acerto o d. juízo de piso. O contrato de honorários amolda-se à natureza de cessão de crédito futuro. Assim, havendo êxito na demanda, o contratante assume a obrigação de cedê-lo ou pagar ao advogado contratado. Dessa forma, o crédito deve ter constituído em favor do contratante e posteriormente cedido ao advogado. Assim, imperioso verificar que o crédito cedido tem a sua classificação como quirografária. Nesse aspecto, o art. 84, §4o, da Lei 11.101/2005 não permite a transmissão do privilégio por meio da cessão de crédito. No momento da cessão o crédito perde o privilégio e passa a ser classificado como quirografário. O crédito cedido não tem os mesmos privilégios do crédito original. Portanto, como bem ressaltou o juízo de piso, o contrato firmado entre as partes não gera efeito em relação à executada. Entendo, por fim, que a norma inserida no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 se aplica apenas aos casos em que a parte passiva da relação jurídica não está submetida ao processo de falência ou recuperação judicial. Com base no exposto, indefiro o pedido liminar requerido, mantendo-se, a priori, a decisão atacada. Comunique ao Juiz de piso o teor desta decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator